Tribunal: TJSP
Processo: 2072355-42.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Mandado de segurança. São Carlos. Impetração em face do Governador do Estado de São Paulo. Advogado com atuação na área criminal, que exige o trânsito por repartições públicas com alto risco de contágio por COVID-19. Alegação de direito líquido e certo a ser imunizado juntamente com os profissionais de segurança pública e da administração penitenciária, de acordo com o cronograma oficial do

Ementa:
Mandado de segurança. São Carlos. Impetração em face do Governador do Estado de São Paulo. Advogado com atuação na área criminal, que exige o trânsito por repartições públicas com alto risco de contágio por COVID-19. Alegação de direito líquido e certo a ser imunizado juntamente com os profissionais de segurança pública e da administração penitenciária, de acordo com o cronograma oficial do Estado. Descabimento. Inviabilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no cronograma oficial de vacinação, tampouco definir critérios de prioridade. Extinção do processo com resolução do mérito e segurança denegada.